Tribunal: TJDFT
Processo: 0727535-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Liquidação de Sentença. Condomínio Alto da Boa Vista. Indenização. Valor de Mercado. Avaliação de imóvel.
A avaliação imobiliária realizada pelo Oficial de Justiça encontra-se de acordo com os padrões de mercado e condizente com as características do bem.